Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700201-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA GONCALVES DE BRITO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que não fosse aplicada a penalidade da suspensão do direito de dirigir até o trânsito em julgado da ação principal, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. À Secretaria para retirar a anotação de gratuidade de justiça do presente feito. A autora requer a tutela de urgência, inaudita altera pars, para “que não seja aplicada a pena da suspensão do direito de dirigir à parte Autora até decisão final transitada em julgado”. Para tanto, alega ausência de realização de testes complementares para comprovar a embriaguez e ausência de dupla notificação. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito invocado. Entendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos fatos afirmados na inicial, de modo a verificar a regularidade do auto de infração impugnado, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, não havendo, por ora, nenhum indício de que houve desrespeito a esse primado. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretendem produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Deverá o réu juntar aos autos cópia do auto de infração n. SA04067467, bem como das notificações de autuação e penalidade a ele relacionadas. Deverá, ademais, esclarecer/comprovar se houve opção do proprietário do veículo em ser notificado pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e, em caso positivo, desde quando. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em seu recurso, alega que a aplicação da suspensão do direito de dirigir acarretará danos irreparáveis, precisando do veículo pra trabalhar, além de destacar que a parte agravada não assegurou o devido processo legal. Defende que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração inequívoca de que agiu conforme a legislação. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para que não seja aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito. Apesar da parte agravante defender que agiu dentro da legislação, destaca-se a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo necessária a dilação probatória nos autos principais para apurar eventual irregularidade no ato administrativo. Ainda, ausente a comprovação do perigo da demora. Isso porque a parte agravante sequer comprovou que já tenha ocorrido a abertura do processo administrativo para suspensão de direito de dirigir (que se submete a prazo prescricional ainda em curso), de modo que inexiste determinação imediata para a suspensão do direito de dirigir, não existindo risco da demora enquanto aguarda o julgamento do mérito da ação principal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator